Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725700-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS APELADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, não requereu a benesse nas razões do apelo e tampouco recolheu preparo. Em sendo assim, intime-se rmino a intimação da parte Apelante (PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS) para que promova o recolhimento do preparo em dobro nos termos do que determina o art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora